Tribunal: STF
Processo: RE 1470601
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. FUNCEF. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PERCEBIDO POR MULHERES EM PERCENTUAL MENOR EM COMPARAÇÃO COM HOMENS. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 



    A questão a ser dirimida cinge-se à legalidade do percentual de 70% da remuneração, pago a título de benefício previdenciário para as mulheres aderentes, ao passo que para os homens é no patamar de 80%. Outrossim, deve ser aplicado o Princípio do Pacta Sunt Servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes. No caso de segurados homens, exige-se cinco anos a mais de tempo e de trabalho e contribuição do que as mulheres aderentes. Dessa forma, deve ser rechaçada a alegada violação ao princípio da isonomia, o que só ocorreria na hipótese de idêntico tempo de contribuição entre mulheres e homens, contudo se o recebimento do benefício fosse maior para o sexo masculino. Nessa ordem de ideias, permitir o recebimento pelas mulheres de idêntico valor do benefício dos homens, sem que haja a respectiva contribuição, provocaria um desequilíbrio atuarial, bem como o enriquecimento ilícito da apelante. PROVIMENTO DO APELO COM REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA CELESTE PALHANNO CORRÊA sustenta, em síntese, que o “acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contrariou, de maneira flagrante, o dispositivo constitucional constante no art. 5°, caput e inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao deixar de reconhecer a inconstitucionalidade de cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece complementação de aposentadoria calculada com percentual inicial a menor (70%) às mulheres daquele aplicado para os associados homens, qual seja, 80%, o que enseja tratamento discriminatório” (fls. 3-4, Doc. 19).



    Aponta, ainda, violação à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 452 da Repercussão Geral, Redator para o acórdão o Min. EDSON FACHIN, no sentido de que é inconstitucional a cláusula de contrato de previdência complementar que traga regras distintas para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, estabelecendo valor inferior para as associadas.



    Pondera que “nem sempre oferecer tratamento jurídico idêntico significa observar a isonomia, sendo imprescindível, em inúmeros casos, oferecer regramento diferenciado para que se possa respeitar de fato o princípio da igualdade, já que os ‘desiguais devem ser tratados desigualmente, na medida das suas desigualdades’” (fl. 13, Doc. 19). Entende, assim, “que o E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não respeitou o mencionado princípio constitucional, tendo em vista que a desigualdade entre homens e mulheres é o que justifica historicamente e constitucionalmente o direito das mulheres em se aposentarem com um tempo de serviço diferenciado, não justificando o menor tempo de contribuição, entretanto, acarretar em percentual inferior de complementação” (Doc. 19, fl. 14). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja “declarada a inconstitucionalidade do art. do art. 28, §1º do regulamento da FUNCEF, devendo ser revisado o valor da suplementação de aposentadoria da autora, igualando-se os percentuais iniciais para que se utilize 80% para ambos os sexos na realização dos cálculos proporcionais de complementação de aposentadoria, condenando-se ainda a recorrida ao pagamento de todas as diferenças vencidas e vincendas, até a efetiva implementação do valor correto do respectivo benefício em contracheque, sob pena de afronta ao Princípio Constitucional da Isonomia, insculpido no art. 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal” (Doc. 21, fl. 19). 



    Em contrarrazões (Doc. 21), sustenta-se, preliminarmente, (a) incidência das Súmulas 279 e 454 do STF; (b) ofensa meramente reflexa à Constituição Federal; e (c) aplicação da Súmula 284/STF por deficiência na fundamentação recursal. Quanto ao mérito, alega-se a inaplicabilidade do Tema 452 na hipótese dos autos e a ausência de afronta ao princípio da isonomia.



    Em seguida, o Terceiro Vice-Presidente do TJRJ determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de adequação ao Tema 452 do STF (Doc. 25).



    Todavia, o Tribunal de origem, em Juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 26, fls. 2-3):



    “JUIZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VOTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. FUNCEF. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PERCEBIDO POR MULHERES EM PERCENTUAL MENOR EM COMPARAÇÃO COM HOMENS. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 



    A questão a ser dirimida cinge-se à legalidade do percentual de 70% da remuneração, pago a título de benefício previdenciário para as mulheres aderentes, ao passo que para os homens é no patamar de 80%. Outrossim, deve ser aplicado o Princípio do Pacta Sunt Servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes. No caso de segurados homens, exige-se cinco anos a mais de tempo e de trabalho e contribuição do que as mulheres aderentes. Dessa forma, deve ser rechaçada a alegada violação ao princípio da isonomia, o que só ocorreria na hipótese de idêntico tempo de contribuição entre mulheres e homens, contudo se o recebimento do benefício fosse maior para o sexo masculino. Nessa ordem de ideias, permitir o recebimento pelas mulheres de idêntico valor do benefício dos homens, sem que haja a respectiva contribuição, provocaria um desequilíbrio atuarial, bem como o enriquecimento ilícito da apelante. PROVIMENTO DO APELO COM REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA E IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DO POSICIONAMENTO DO VOTO VENCEDOR.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, ausentes quaisquer óbices sumulares, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Assiste razão à recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença que julgou procedente a ação de revisão de benefício de previdência complementar ajuizada pelas recorrentes (Doc. 13, fls. 8-11): 



    “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança, na qual a autora pretende alterar o benefício previdenciário de 70% para 80%, bem como o pagamento das diferenças entre o que pagou e o que deveria ter pago relativo relativa ao percentual de 10%. 



    A sentença, entendendo pela violação da isonomia, julgou procedentes os pedidos. Mas não lhe assiste razão. 



    A questão a ser dirimida cinge-se à legalidade do percentual de 70% da remuneração, pago a título de benefício previdenciário para as mulheres aderentes, ao passo que para os homens é no patamar de 80%. 



    Inicialmente, impende ressaltar que a previdência privada complementar também compõe o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, junto com os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e militares e a previdência social brasileira (art. 9º da lei 8.213/91 e art. 6º do Regulamento de Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3048/99). 



    A característica contributiva do sistema da previdência está prevista no art. 1º de referida lei, in verbis: 



    […]



    Outrossim, deve ser aplicado o Princípio do Pacta Sunt Servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes. Ao compulsar os presentes autos, verificase que a apelada alterou o contrato inicial para especificar os critérios de concessão do benefício de aposentadoria proporcional para mulheres. 



    Vale transcrever a cláusula primeira de referida avença: 



    […]



    Constata-se que os critérios utilizados pela FUNCEF são distintos para beneficiários homens e mulheres. 



    No caso de segurados homens, exige-se cinco anos a mais de tempo e de trabalho e contribuição do que as mulheres aderentes. 



    Dessa forma, deve ser rechaçada a alegada violação ao princípio da isonomia, o que só ocorreria na hipótese de idêntico tempo de contribuição entre mulheres e homens, contudo se o recebimento do benefício fosse maior para o sexo masculino. 



    Nessa ordem de ideias, permitir o recebimento pelas mulheres de idêntico valor do benefício dos homens, sem que haja a respectiva contribuição, provocaria um desequilíbrio atuarial, bem como o enriquecimento ilícito da apelante. 



    Diante dessas considerações, a improcedência é medida que se impõe, ao contrário das conclusões da sentença.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 452 da repercussão geral (Doc. 26).



    Sobre a matéria, no julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: 



    É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens.



    2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada.



    3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”.



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A controvérsia está centrada em definir se viola o princípio da isonomia cláusula de contrato de previdência complementar que prevê percentuais distintos entre homens e mulheres, para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, e, em consequência, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    […]



    Com a devida vênia do Eminente Relator, a mim não há dúvida, pelo que até aqui se relatou, que a sistemática adotada pela FUNCEF para complementação da aposentadoria proporcional às mulheres, baseada no menor tempo de contribuição, enseja tratamento discriminatório, sem razão suficiente que justifique o discrímen. A regra promove desigualdade injustificada a um segmento já tão estigmatizado no mercado de trabalho, ferindo o princípio da isonomia. 



    A propósito da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, no emblemático julgamento a respeito da possibilidade de exclusão de sócio de associações privadas, sem garantia da ampla defesa e do contraditório (RE 201.819, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 27/10/2006), fixou-se o entendimento no sentido de que “os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados”. 



    […]



    De outro lado, é farta a jurisprudência desta CORTE em que se assentou que o tratamento singularmente favorecido para a mulher não ofende o princípio da isonomia. Nesse sentido: 



    […]



    Como demonstrado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sedimentou-se no sentido de que razões históricas e sociais justificam estender tratamento diferenciado às mulheres.



    […]



    Por outro lado, é correta a afirmação de que a previdência complementar privada não está obrigada a reproduzir todas as regras dos regimes de previdência oficial (RGPS e regimes próprios). Todavia, isso não equivale a dizer que as entidades de previdência privada têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, ainda mais os atinentes aos direitos fundamentais.



    […]



    Com efeito, os direitos fundamentais previstos na Constitucionais limitam a autonomia privada, pelo que não se pode dar guarida a pacto consensual que fira princípios constitucionais elevados à categoria de direitos fundamentais, como vem a ser o da igualdade de gênero. 



    Portanto, repele-se o argumento do recorrente, de que o percentual diferenciado entre homens e mulheres não afronta o princípio da isonomia, porque as seguradas mulheres contribuem por 5 anos a menos que os homens, o que justificaria a proporção menos favorável na hipótese de complementação de aposentadoria por tempo proporcional”.



    Opostos Embargos de Declaração em face do referido acórdão paradigma com o escopo de modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 452. JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A modulação dos efeitos somente se justifica em situações excepcionais.



    2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados”.



     A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente